Tribunal: CARF
Processo: 13631.000180/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13631.000180/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.609 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
HUMBERTO ARMANDO DE VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
DEPENDENTES.
INFORMAÇÃO EM DIRPF. OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante só é admissível
antes de iniciado o processo de lançamento de ofício.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou
pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde
que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13631.000180/2010-25
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.609 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000180/2010-25

Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o(a) contribuinte retro qualificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento –
IRPF de fl(s). 4/8, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$3.295,45, sendo R$1.689,12 de imposto suplementar e acréscimos legais, consoante
ali discriminado.
O lançamento decorreu do processamento da Declaração de Ajuste Anual – DAA
IRPF/2008, a fl(s). 30/40, apresentada à RF pelo(a) contribuinte, cujo resultado foi de
imposto a restituir no valor de R$413,87. De acordo com a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fl(s). 7 nesse procedimento a autoridade fiscal verificou terem
ocorrido omissões de rendimentos recebidos por dependente, CPF no 471.905.746-20,
no total de R$14.019,89, sendo: 1) o valor de R$12.376,80 do INSS; e 2) o valor de
R$1.643,09 da Fundação Sistel de Seguridade Social.
Cientificado(a) do lançamento, em 12/03/2010 – fl. 60, o(a) interessado(a) apresentou,
em 07/04/2010, a peça impugnatória de fl(s). 2, instruída com os documentos de fl(s).
10/18. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal, argumentando que os rendimentos
considerados omitidos pertencem à sua esposa, a qual, por lapso, foi incluída como
dependente em sua DAA/2008. Tais rendimentos estão abaixo do limite de
obrigatoriedade de apresentação da DAA e deveriam constar apenas do campo
“Informações do Cônjuge”. Ao final, solicita a análise dos fatos e as devidas correções,
retirando sua esposa como dependente da DAA/2008 revisada.
De acordo com o despacho de fl. 52, a situação dos autos fez com que o lançamento
acima descrito fosse revisto de ofício pela DRF/Governador Valadares/MG/SAFIS, em
obediência à IN/RFB no 958, de 2009, art.6o-A, com a redação dada pela a IN/RFB no
1061, de 2010, no propósito de se observar a adequação do lançamento efetuado aos
termos que estampa a pertinente legislação tributária. A par disso, foram lavrados, em
17/02/2012, o Despacho Decisório no 27 de fl. 68 e o Termo Circunstanciado de fls.
66/67, cuja conclusão foi pela manutenção integral do lançamento, conforme
justificativa a seguir:
Verificando-se os argumentos apresentados pelo interessado, os sistemas
informatizados desta secretaria e os demais documentos acostados aos autos, constata-
se que não assiste razão ao interessado, que deseja, em suma, a retificação de sua
declaração após lançado o crédito tributário. No entanto, só é cabível a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento, nos termos do art. 147, §1o , do CTN. Logo, não há como atender seu
pleito, devendo ser mantido o crédito tributário apurado.
Depois de ser cientificado do mencionado Despacho Decisório, AR – fl. 72,
contrapondo-se ao seu resultado, o contribuinte, se manifesta a fl. 75, alegando, além do
já mencionado na impugnação de fl. 2, que foi ele quem preencheu a DAA em foco e
não atentou para o fato de que sua esposa não poderia constar como dependente, pois
somente após procurar um contador ficou sabendo que se a colocasse nessa situação
teria que somar os rendimentos dela junto aos seus, o que não seria viável, visto que
seriam bem superiores à dedução de dependente. Tal fato mostra não ter agido de má fé
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.609 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000180/2010-25

e sim por falta de experiência e de conhecimento da legislação do IR. Solicita a análise
dos fatos e as devidas correções, retirando sua esposa como dependente da DAA/2008
revisada, já que lhe é facultado tal direito, considerando existência de erro de
preenchimento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste anual,
após o contribuinte haver sido notificado do lançamento de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/02/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos por Dependentes
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.609 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000180/2010-25

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela toma-se conhecimento.
Sobre a dedução de dependentes na Declaração de Ajuste Anual, o art. 77 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, dispõe que:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):...
I – o cônjuge;”;(...)(g.n.)
Melhor esclarecendo a questão, a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001, ao dispor sobre a incidência do imposto de renda das pessoas físicas, estabelece
em seu art. 38, I e § 8o, que:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes...:
I - o cônjuge;...
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração. (g.n.)
Portanto, a luz dos dispositivos acima, verifica-se que a inclusão de dependentes
é uma opção livremente exercida pelo contribuinte. Contudo, ao exercer essa opção,
nasce para o contribuinte a obrigação de incluir os rendimentos tributáveis recebidos
pelos dependentes na base de cálculo do imposto de renda que será apurado em sua
Declaração de Ajuste Anual, ainda que tais rendimentos, isoladamente, sejam
inferiores ao limite de isenção.
Destaque-se que a Declaração de Ajuste Anual é documento personalíssimo, de
extrema seriedade e de total responsabilidade do contribuinte, que no presente caso fez
a opção por declarar sua esposa como dependente, e, portanto, deveria também ter
somado os seus rendimentos para tributação conjunta, razão pela qual deve ser
mantido o lançamento.
Sobre a não ter havido má fé, oportuno lembrar que a autoridade fiscal, por
força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o
Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca
da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade, e independentemente da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão de seus
efeitos, art. 136 do CTN. E, também, que ninguém pode alegar o desconhecimento da
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.609 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000180/2010-25

Lei para escusar-se de cumpri-la, a teor do disposto no artigo 3o da Lei de Introdução
ao Código Civil Brasileiro (Decreto-lei no 4.657 de 04/09/1942).
Outrossim, o pleito do impugnante de excluir sua dependente, após a ciência do
lançamento de ofício não é possível, nos termos do disposto no art. 147, § 1o, do
Código Tributário Nacional.
Art. 147. (...)
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (g.n.)
Idêntica determinação consta do art. 832 do RIR/1999:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado o erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o)...(g.n.)
Como se observa, a pretensão do impugnante em excluir a Sra. Maria Fátima
Ali de Vasconcelos como dependente de sua DAA/2008 deixou de ser possível após
ciência do lançamento de ofício formalizado pela Notificação de Lançamento de fls.
4/8, em 12/03/2010 – fl. 60.
Voto, pois, no sentido de considerar improcedente a impugnação de fl. 2.
Acrescento, ainda, que não procede a arguição de isenção dos rendimentos em
virtude de sua dependente se aposentada por invalidez.
Para enquadrar-se na regra isentiva prevista no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei
7.713/88, necessariamente, a pessoa deve ser portadora de uma das moléstias constantes naquele
rol, in verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Observando toda a documentação apresentada com a peça recursiva (e-fls.
107/119), infere-se que este não é o caso dos autos.
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral das omissões contidas nesta
notificação de lançamento, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que o recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de omissão de rendimentos.

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.609 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000180/2010-25

Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 127
DF CARF MF
Original